Tribunal: STF
Processo: AC 1604
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO DE AGRAVO - MEDIDA CAUTELAR A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO - PRETENSÃO CAUTELAR EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE - OFICIAL REGISTRADOR E NOTÁRIOS PÚBLICOS - APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - PERMANÊNCIA NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DELEGADAS - POSTERIOR PROVIMENTO, POR CONCURSO PÚBLICO, DA SERVENTIA - AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.